Tribunal: TJSP
Processo: 0004203-40.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004203-40.2014.8.26.0058,
da Comarca de Agudos, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A, são apelados DARCI PEDRO e
SHIRLEY MARIA DE JESUS PEDRO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-40.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 29434 2/7
VOTO No: 29.434
APELAÇÃO No: 0004203-40.2014.8.26.0058
COMARCA: AGUDOS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: SAULO MEGA SOARES E SILVA
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
APELADOS: DARCI PEDRO E OUTRO
Desapropriação. Indenização. Adoção de valor apurado em
laudo
oficial.
Cabimento.
Perito
que
aferiu
as
características efetivas do imóvel ao tempo da inspeção.
Critério para verba honorária. Juros compensatórios
indevidos. Entendimento no E. Superior Tribunal de
Justiça. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação de desapropriação, fixado valor indenizatório de R$ 47.822,74, válido
para maio de 2015, acrescidos de correção monetária e juros compensatórios, condenada a
autora, ainda, no pagamento de despesas processuais e verba honorária (fls. 477/478 e
492).
Irresignada, apela a expropriante para minoração do valor
indenizatório fixado, acatando-se o valor indicado por seu assistente técnico. Postula,
ainda, não incidência de juros compensatórios e minoração da verba honorária (fls.
496/509).
Recurso bem processado, respondido a fls. 519/525.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-40.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 29434 3/7
A expropriante ajuizou ação de desapropriação parcial de área do
imóvel situado na Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), km
274+260m, Paulistânia/SP (1,246668ha do imóvel e benfeitorias), constante da matrícula
15.092, do Cartório de Registro de Imóveis de Agudos, declarada de utilidade pública pelo
Decreto Estadual no 59.994/2013, para “obras de duplicação da SP-225 KM 262+820 ao
KM 298”.
Após regular trâmite, houve perícia, após o que a ação foi julgada
procedente, fixada a indenização em R$ 47.822,74, válida para maio de 2015, acrescidos
de correção monetária e juros compensatórios, condenada a autora, ainda, no pagamento de
despesas processuais e verba honorária (fls. 477/478 e 492).
Contra esse resultado apelou a autora CART, para minoração do
valor fixado a título indenizatório e não incidência de juros compensatórios, além de
fixação da verba honorária no patamar mínimo previsto no art. 27 do DL 3.365/41.
Respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o
julgamento original quanto ao cerne, visto estar lastreado em laudo pericial técnico
minucioso, elaborado por perito da confiança do I. Juízo, alterando-o apenas em pequeno
ponto, como se verá.
Não se descure contrapor-se ao direito de desapropriação, em regra,
o dever de indenizar o expropriado, em valor justo (CF, art. 5o, inc. XXIV), e, nesse
particular, convinhável lembrar precisa ensinança de JOSÉ CARLOS DE MORAES
SALLES: para que haja justeza e justiça na indenização, é preciso que se recomponha o
patrimônio do expropriado com quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque por
ele sofrido em decorrência da expropriação. Não se deverá atribuir ao desapropriado nem
mais nem menos do que se lhe subtraiu, porque a expropriação não deve ser instrumento
de enriquecimento nem de empobrecimento do expropriante ou do expropriado. A
indenização deve, portanto, ser exata, no sentido de que ao expropriado há de se dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-40.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 29434 4/7
precisamente o equivalente ao que lhe foi tomado pelo expropriante1.
Na busca pela justa indenização, e em atenção às circunstâncias do
caso concreto, autoriza-se ao julgador, mesmo de ofício, determinação de prova pericial
buscando prestação jurisdicional mais justa e equânime2.
Essas considerações demonstram não ser intransponível nem
mesmo eventual acordo entre as partes sobre valores por elas entendido como suficiente
para indenização por desapropriação, pois, em repetição, há que se dar prevalência ao
preceito constitucional da justa indenização.
Isso realçado, reedito ser caso de prevalecerem os valores
indicados pelo perito judicial, apuração que se deu por profissional de confiança do I. Juízo
e desinteressado no desfecho da causa.
Afastam-se, aqui, verberações e reclamos postos pela expropriante
quanto ao bem elaborado laudo, sempre trazidas as alegações com tintas fortes na tentativa
de convencer sobre estar incorreto o valor alcançado pelo perito, que, como de comum
acontece, apresentou valores díspares em relação ao defendido pela autora.
Tudo isso realça estar mesmo a razão no valor apurado pelo expert
nomeado pelo I. Juízo de origem, imperioso, pois, prevaleça esse quantum por haver sido
alcançado em perícia realizada ao tempo do ajuizamento da ação (págs. 176/232).
Ao acatar o montante indicado pelo perito judicial, o I. Juízo de
origem nada mais fez a não ser realçar o conceito constitucional de justa indenização, pois
se orienta por minucioso trabalho, repito, contemporâneo à expropriação e informativo dos
reais valores a serem pagos, depositados ou consignados pela expropriante para obter o
domínio sobre os bens.
1 A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 5a ed., 2006, Ed. Revista dos Tribunais, p.
511.
2 STJ-1a T., REsp 886.672, rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.09.2007, DJU 22.11.2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-40.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 29434 5/7
Demais disso, as razões apontadas pelo assistente técnico da
expropriante, como visto, não são capazes de abalar o bem fundamentado laudo oficial, ora
acolhido, mesmo porque nada há a indicar ser desarrazoado o valor encontrado, que, ao
contrário do sustentado nas razões recursais, fiou-se em 17 elementos comparativos, 10
dos quais em cidades com o porte próximo da cidade do imóvel desapropriando, como
bem realçado pelo D. Juiz.
Descabido, portanto, dar prevalência a estudo apresentado por
assistente técnico, em detrimento do laudo oficial, ora considerado para a indenização, bem
fixada em R$47.822,74, valor válido para maio de 2015.
Por outra, a expropriante demonstrou terem sido realizados
depósitos, a título de oferta inicial (19.2.2015 fls. 157) e complementação (16.6.2015
fls. 237), suficientes ao pagamento integral da indenização, tudo isso antes da imissão
provisória na posse, que ocorreu apenas em 8.7.2015 (fls. 365/366), razão por que
descabida a fixação de juros compensatórios e, tampouco, moratórios.
Colhe-se de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: ao
contrário do que ocorre na hipótese de fixação dos ônus sucumbenciais, a
complementação do depósito efetuado para fins de imissão na posse, obtido mediante
avaliação provisória, deve ser levado em consideração para se definir a base de cálculo
dos juros compensatórios3.
Então, já em repetição, imitida provisoriamente na posse a
expropriante apenas após o depósito complementar, e depositado montante suficiente ao
pagamento do fixado a título indenizatório, assim orienta o E. Superior Tribunal de Justiça:
a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios, na ação de
desapropriação direta, deve ser afastada quando inexistir diferença entre a indenização
fixada por sentença e o valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor
do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia sido integralmente
3 REsp 957.064/SP, rel. Min. Denise Arruda, j. 28.8.2007, DJ 1.10.2007, p. 253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-40.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 29434 6/7
depositado no início da demanda4.
É conferir, ainda, precedente desta C. 13a Câmara de Direito
Público (Apelação no 0456848-93.2010.8.26.0000).
Em remate, não merece agasalho a irresignação quanto aos
honorários, pois, procedente a ação, houve correta fixação dessa verba devida pela
expropriante, no percentual 5 e a incidir sobre a diferença entre a indenização e a oferta
inicial, com lastro no art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41, arbitramento arrimado em
firme entendimento colhido no E. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL RESPEITADO
(ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41). REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.114.407/SP,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos
recursos repetitivos - art. 543-C do CPC e Resolução 8/2008 do
STJ -, consolidou entendimento segundo o qual os honorários
advocatícios em sede de desapropriação devem obedecer aos
limites impostos pelo art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, com
a redação dada pela Medida Provisória n. 1.577/97, qual seja:
entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente
ao imóvel e a indenização fixada judicialmente.
2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram arbitrados
pelo Tribunal de origem no percentual de 5%, respeitado,
portanto, o limite legal.
3. A revisão do critério adotado pela Corte de origem para a
fixação dos honorários encontra óbice na Súmula 7/STJ. Agravo
regimental improvido (AgRg no AREsp 47.706/RS, rel. Ministro
4 STJ, Ag. Reg. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no REsp. n° 1.055.152/PR, rel. Min. LUIZ FUX, DJe
25/05/2010. Precedentes daquela C. Corte: Resp. n° 886.258/DF, DJ. 02.04.2007; REsp. n° 835.540/MA,
rel. Min. LUIZ FUX, DJ 15.10.2007; Resp. n.o 717.356/MT, DJ. 04.06.2007; Resp. n.o 780542/MT, DJ.
28.08.2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-40.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 29434 7/7
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. em 01.12.2011, DJe
07.12.2011).
Não
se
descure,
ainda,
recentíssima
declaração
de
constitucionalidade desse dispositivo, por ocasião do julgamento da ADI 2.332/DF, sob
relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (Tribunal Pleno, j. em 17.5.2018).
Com essas observações e acréscimos, entendo merecer a r. sentença
parcial reforma, apenas para excluir a condenação em juros compensatórios, nos termos
acima.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento parcial ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator